Tribunal: TJDFT
Processo: 0758087-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758087-82.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO CELIO GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Desde já, relevante pontuar que não há indicação de documentos/fatos novos após a sentença, a qual concluiu pela necessidade de ser respeitada a fila de espera. Ademais, extrai-se do documento de ID 56162750 que a solicitação da parte autora para consulta em cirurgia vascular – doenças venosas e linfáticas está inserida no SISREG com a classificação VERDE – Não urgente, desde 17/04/2023. Desse modo, não se constata neste momento processual a urgência a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator